Tribunal: TJDFT
Processo: 0768741-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-SALÁRIO/CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085 DO STJ. AUSÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Anthony Leonardo Moreira Grillo (Id. 78860650) contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (Id. 78860647), que julgou improcedente o pedido.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78860622) narrou que manifestou, mediante notificação extrajudicial ao Banco de Brasília S/A, sua vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário. 2.1. Aduziu que, apesar disso, a instituição bancária realizou descontos de débito automático para adimplemento de empréstimos, o que configuraria ato ilícito. 2.2. Acrescentou que os descontos arbitrários em sua conta bancária geraram grande aflição, ansiedade, angústia, insônia e muito sofrimento, aptos a serem indenizados na esfera moral. 2.3. Ao final, requereu a condenação do réu para que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte requerente sem sua autorização, especialmente os contratos no 0210369744, 0216621020 e 0216845440, bem como a devolução de todas as parcelas descontadas indevidamente ao longo do processo, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78860647), afirmou que apesar do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, permitir a revogação da autorização de desconto em conta-corrente, deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda. 3.1. Ressaltou que são lícitos os débitos realizados nas contas bancárias da parte autora para fins de pagamento do empréstimo, conforme expressamente pactuado entre os contratantes, e que somente é vedada ao banco réu a realização de débitos automáticos em relação aos débitos futuros, isto é, constituídos após o referido momento. 3.2. Ao final, julgou improcedente o pedido autoral.
4. Em suas razões recursais (Id. 78860650) o recorrente verbera, em síntese, que a revogação da autorização de débitos automáticos em conta corrente/salário teve por base o entendimento do tema repetitivo no 1.085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a resolução 4.790/2020 do BACEN. 4.1. Defendeu que a autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, como ocorreu no caso em apreço. 4.2. Diante desses argumentos, pleiteou pela reforma da sentença para que o pedido contido na exordial seja julgado procedente.
5. O Banco de Brasília S/A ofereceu contrarrazões (Id. 78860653), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu inexistir ilegalidade nos descontos realizados pelo banco recorrido, uma vez que decorreram de autorização contratual válida, expressa. 5.1. Discorreu que a autorização foi manifestada de forma expressa pelo recorrente, conforme cláusula décima do referido instrumento, inclusive com ciência de que tal autorização era condição para obtenção de taxas de juros mais vantajosas. 5.2. Aduziu que a sentença recorrida, corretamente, aplicou o princípio da pacta sunt servanda, e pleiteou por sua manutenção.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 78860649).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao efetuar débitos automáticos na conta do recorrente, em razão de empréstimo regularmente contratado, após o pedido de cancelamento da autorização, bem como verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
9. A resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu art. 6o que: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. 9.1. Porquanto, a resolução em comento assegura e facilita o processo de revogação da autorização de descontos débito em conta pelo titular, refletindo a proteção ao consumidor e respeito à sua autonomia financeira
10. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese no Tema no 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
11. Outrossim, diferente do alegado pelo recorrido, não restou demonstrada qualquer cláusula de reciprocidade nos contratos firmados entre as partes que permita concluir que o recorrente teria sido beneficiado com a aplicação de taxas de juros mais vantajosas em razão da autorização de débito em conta corrente. 11.1. Nesse sentido, e em observância à resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil e ao Tema no 1085/STJ, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacta sunt servanda.
12. A título de reforço argumentativo, colacionam-se trechos do REsp no 2.192.535/DF: “1. É lícita a cláusula contratual que estabelece débito automático em conta-corrente como forma de pagamento de prestações de empréstimo bancário comum, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. O empréstimo comum, com cláusula de débito automático, distingue-se do empréstimo consignado, pois neste a autorização é irrevogável e sujeita à limitação legal, enquanto naquele a autorização pode ser revogada pelo devedor, mas enquanto não revogada legitima os descontos sem limitação percentual. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior (REsp 1.877.113/SP, Tema 1.085), "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação. 5. A revogação da autorização não elide a obrigação do devedor de continuar adimplindo as prestações contratadas, por outras formas de pagamento, sujeitando-se aos efeitos da mora em caso de inadimplemento. Recurso especial conhecido e improvido”.
13. Por outro lado, diante da legitimidade e higidez das cobranças advindas dos empréstimos contraídos pelo recorrente, não se verifica o direito à devolução dos valores já debitados, não se configurando, de tal maneira, pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
14. No tocante ao dano moral, o desconto indevido na conta bancária, sem a devida comprovação de violação a seus direitos da personalidade, previstos no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988, não configura dano moral passível de indenização, até porquê os valores eram devidos.
15. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Acórdão no 2059700; Acórdão no 2030344; Acórdão no 2070882 e Acórdão no 1970793.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o recorrido se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente do recorrente, relativos aos empréstimos firmados entre as partes, especialmente os contratos no 0210369744, 0216621020 e 0216845440. 16.1. Diante do parcial provimento do recurso, não houve sucumbente integral, logo, deixo de fixar a condenação em honorários de advogado ou despesas processuais (art. 55 da 9.099/95).
Tese de Julgamento: A autorização para débito automático em conta corrente, conferida pelo consumidor no momento da contratação do empréstimo, pode ser validamente revogada a qualquer tempo, por se tratar de cláusula acessória e revogável, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e do Tema no 1085 do c. STJ.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 2o e 3o, do CDC; resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil; art. 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988.
Jurisprudências Relevantes Citadas: REsp no 2.192.535/DF; Tema 1085/STJ; Acórdão no 2059700; Acórdão no 2030344; Acórdão no 2070882 e Acórdão no 1970793.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.